Tribunal: STF
Processo: ARE 1570932
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. 



    I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com base no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) mérito quanto à insuficiência de provas para o decreto condenatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O art. 244 do CPP prevê que a busca pessoal independe de mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas ou objetos ilícitos. 



    3.2. A jurisprudência do STF e do STJ exige elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, não sendo suficiente a mera intuição dos agentes públicos. 3.3. No caso, as contradições nos relatos policiais quanto à suposta conduta pratica pelo réu, consistente em sair ao avistar a viatura, e a ausência de elementos objetivos que caracterizassem a fundada suspeita, além da denúncia anônima genérica, comprometem a legalidade da busca e configuram violação ao art. 5º, inc. LVI, da CF. 



    3.3. A denúncia anônima referida pelos policiais na etapa judicial mostrou-se absolutamente genérica, sem apresentar detalhes ou elementos específicos que pudessem caracterizar a precisão e o detalhamento necessários à configuração de fundada suspeita. 



    3.4. A prova obtida a partir da busca pessoal realizada foi considerada ilícita, impondo-se a absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1. Preliminar de nulidade acolhida e, no mérito, apelo provido para absolver o réu, com base no art. 386, inc. II, do CPP. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial sem fundada suspeita, baseada apenas na intuição dos agentes, é ilegal, tornando ilícitas as provas obtidas e insuficientes para a condenação. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVI; CPP, art. 244; CPP, art. 386, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 81.305/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13/11/2001; STF, AgRg no HC n. 230.135/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 841.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 734.704/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/02/2023. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO.” (e-doc. 44, fl . 5).



    Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 47).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a busca pessoal foi lícita, pois baseada em fundada suspeita decorrente de denúncia qualificada que indicava local e hora do crime. 



    Afirma que a decisão do tribunal a quo conferiu proteção excessiva à intimidade em detrimento do dever estatal de segurança pública, esvaziando a função de policiamento ostensivo.



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Quanto a dinâmica da abordagem, as instâncias ordinárias assim consignaram:



    “Desde data inicial não determinada, mas até o dia 09 de setembro de 2021, por volta da 04h, na Rua Serafim Benetti, em frente ao numeral 421, Bairro Piratini, próximo à Fábrica de Móveis Masotti, em Gramado/RS, o denunciado MATEUS DE MORAES TREIN trazia consigo, guardava, entregava, vendia e fornecia drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inclusive das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, quais sejam: 07 (sete) porções de cocaína, com peso total aproximado de 16,3 gramas; 01 (uma) pedra de crack, com peso total aproximado de 16 gramas, 06 (seis) porções de maconha, com peso total aproximado de 60 gramas e 15 (quinze) comprimidos de ecstasy, além da quantia, em espécie, de R$ 441,10 (quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos) e uma balança de precisão, tudo conforme Auto de Apreensão e Laudo de Constatação de fls. do I.P. 



    Na ocasião, diante de monitoramento ostensivo realizado pela Brigada Militar, policiais militares visualizaram o denunciado, inicialmente, parado em uma esquina, em atitude suspeita. Na abordagem e revista pessoal, localizaram-se, em poder do denunciado, as drogas, o dinheiro e a balança de precisão, acima referidas, as quais estavam escondidas dentro de uma necessaire.



    Diante das apreensões das drogas, o denunciado foi preso em flagrante.” (e-doc. 34, p. 1).



    (...)



    “Corroborando a materialidade do delito e a autoria, tem-se os depoimentos prestados em juízo.



    JARDEL DE AZEVEDO HANEL, policial militar, compromissado, disse que a guarnição do depoente prestou apoio à abordagem de outra equipe, a qual solicitou apoio pela resistência do réu. Após algemar o réu, localizaram, em uma pochete, os entorpecentes. Dentro da pochete tinha maconha, cocaína e drogas sintéticas, bem como uma boa quantia em dinheiro, cerca de quatrocentos reais, e balança de precisão. Não conhecia o réu. Quando chegou no local dos fatos, os colegas do depoente estavam imobilizando o réu e colocando as algemas. As drogas estavam em uma pochete, bolsa. O réu estava na rua e a balança de precisão estava com ele em via pública.



    FELIPE FLORES, policial militar, compromissado, disse que tinha uma denúncia de vizinhos acerca de um pessoal que estaria traficando em determinado local e hora. Em patrulhamento, os policias se depararam com o réu. O réu tentou resistir à abordagem e foi solicitado apoio de outra guarnição. O réu tinha drogas com ele dentro de uma bolsa. Tinha maconha, ectasy, crack e cocaína. Apreenderam dinheiro e balança de precisão também. Algemaram o réu para ele não fugir. Após, ele admitiu que estava traficando. Somente o réu foi abordado. Ele era um rapaz novo.



    RODRIGO LEITE, policial militar, compromissado, disse que tinham informações de moradores da região que tinha um indivíduo praticando o tráfico na região. Fizeram rondas no local e localizaram o réu. Ao abordarem o réu, localizaram as drogas, eram vários tipos de drogas, ecstasy, maconha. Não se recorda se foi apreendido dinheiro. Foi apreendida uma balança de precisão. Não conhecia o réu. O depoente e seu colega fizeram a abordagem. As drogas estavam em uma pochete, necessaire. Abordaram o réu em via pública. No caso em tela, o depoimento dos policiais, somado a outros indícios que cercaram o fato, formam um conjunto perfeitamente válido para embasar um juízo de reprovação nos termos da peça incoativa. 



    De acordo com os policiais ouvidos, já havia a informação acerca da traficância praticada no local, tanto que, no dia da flagrância, viram o acusado em atitude suspeita e portando as drogas apreendidas” (e-doc. 34, p. 2).



    Sobreveio a condenação às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 34).



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, absolvendo o acusado da imputação com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal (e-doc. 47).



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 



    “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares comprovam a existência de indícios objetivos de que o recorrido estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que a ação policial foi motivada por denúncias de vizinhos sobre a traficância em local e horário determinados, somada à atitude suspeita do acusado que, ao visualizar a viatura, tentou se evadir e, posteriormente, resistiu à abordagem, sendo necessário o apoio de outra guarnição policial.



    Feita a abordagem pessoal, foram encontradas as substâncias entorpecentes: “07 (sete) porções de cocaína, com peso total aproximado de 16,3 gramas; 01 (uma) pedra de crack, com peso total aproximado de 16 gramas, 06 (seis) porções de maconha, com peso total aproximado de 60 gramas e 15 (quinze) comprimidos de ecstasy, além da quantia, em espécie, de R$ 441,10 (quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos) e uma balança de precisão” (e-doc. 4)



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial.



    Conforme se verifica, o TJRS decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois demonstrada atividade suspeita a partir de denúncias específicas, corroborada pela tentativa de evasão e resistência do acusado ao visualizar os policiais militares.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal, restabelecendo a sentença condenatória implementada pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente